Tribunal: TJSP
Processo: 1026237-09.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM RODOVIA. Indenização por danos morais, por lesão corporal em ponto de ônibus no acostamento da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), decorrente de atropelamento por motorista embriagado. Ação ajuizada pela mãe, avó e tia da vítima. Dano moral reflexo ou por ricochete não configurado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.